Tribunal: TJSP
Processo: 2069870-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico e organização criminosa (artigos 35 da Lei no 11.343/06; e, 2o da Lei no 12.850/13) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de condenação sem trânsito em julgado à defesa – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal ou caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico e organização criminosa (artigos 35 da Lei no 11.343/06; e, 2o da Lei no 12.850/13) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de condenação sem trânsito em julgado à defesa – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal ou caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.